Tribunal: TJBA
Processo: 8012246-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012246-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELSINA MARIA MOREIRA PINTO GOMES DA ROCHA REIS

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO SOBRE PROVENTOS DE PENSIONISTA. FUNPREV. EC 20/1998 E EC 41/2003. INCONSTITUCIONALIDADE DO DESCONTO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STF E NESTE E. TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8012246-34.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
CELSINA MARIA MOREIRA PINTO GOMES DA ROCHA REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .